Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. FALTA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE OS ACUSADOS. ADEQUAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o recebimento da denúncia seja regido pelo princípio do in dubio pro societate, é necessária a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em observância ao postulado da presunção de inocência como regra probatória.

2. O crime de peculato exige o dolo específico, a consciência e a vontade de se apropriar ou de desviar verbas públicas, cuja ausência de comprovação enseja a atipicidade da própria conduta, autorizando a evidente e imediata absolvição sumária nesta fase processual.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.